Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712567-53.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, CONTRATARPLANO.COM.BR INTERMEDIACOES DE VENDAS LTDA. APELADO: LUCIANA GRANJA LIMA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. contra a sentença do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Luciana Granja Lima Rodrigues suscita a reforma da sentença para majorar a reparação dos danos morais nas contrarrazões (id 70363151 e 70363156). Intime-se a apelada para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a referida reforma pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator